Tribunal: TJBA
Processo: 0534428-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534428-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PASSIONE PISCINAS E MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE, JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA, MILENA HOLZ, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

APELADO: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na prova pericial, sob alegação de omissão quanto à nulidade do laudo, violação ao devido processo legal e insuficiência probatória.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relativas à validade da perícia e à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Conclui-se que não há vícios a serem sanados, porquanto o julgado enfrentou adequadamente as questões essenciais, tendo a perícia sido realizada de forma regular, com resposta aos quesitos e observância do contraditório, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a presidência da Desembargadora Relatora, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator